Tribunal: TJDFT
Processo: 0720671-02.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0720671-02.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MEZAK BRAGA DA SILVA SANTOS AGRAVADO: BANCO PAN S.A D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Mezak Braga da Silva Santos em face da r. decisão (ID 26802003) que, nos autos da Ação movida em desfavor de Banco Pan S/A, indeferiu tutela de urgência que tem por objeto cessar o desconto de parcela de empréstimo consignado. Alega o Agravante, em resumo, que aceitou proposta de portabilidade do empréstimo contratado junto ao Banco do Brasil e que haveria redução da parcela para R$ 989,73 (novecentos e oitenta e nove reais e setenta e três centavos). Afirma que foi surpreendido com desconto no contracheque dele de parcela no montante de R$ 1.979,26 (mil, novecentos e setenta nove reais e vinte e seis centavos). Requer antecipação da tutela recursal para que seja suspensa a cobrança do valor de R$ 1.979,26 (mil, novecentos e setenta a nove reais e vinte e seis centavos) a ser pago em 96 (noventa e seis) vezes, retificando o valor cobrado para R$ 989,73 (novecentos e oitenta e nove reais e setenta e três centavos) em 68 (sessenta e oito) parcelas. É o relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos não vislumbro a presença de tais requisitos. O próprio Agravante admite que firmou dois contratos com a instituição Agravada, um no valor de R$ 78.590,00 (setenta e oito mil quinhentos e noventa reais) e outro no importe de R$ 39.676, 32 (trinta e nove mil, seiscentos e setenta e seis reais e trinta e dois centavos) (IDs 94463119 e 94463120 do processo de origem), montante que supera a quantia que, segundo afirma, devia ao Banco do Brasil – R$ 73.450,92 (setenta e três mil, quatrocentos e cinquenta reais e noventa e dois centavos). E, ainda que admitida a alegação do Agravante no sentido de que o segundo empréstimo foi utilizado para amortizar o primeiro, é óbvio que não houve o pagamento total da primeira obrigação e que não se chegaria, como pretende o Recorrente, a uma parcela total no montante de R$ 989,73 (novecentos e oitenta e nove reais e setenta e três centavos), cujo valor é praticamente o da prestação do segundo contrato. Diante desse cenário, a despeito dos argumentos lançados na peça recursal, correta a posição adotada na r. decisão agravada, no sentido de que a análise da questão exposta nos autos não prescinde do contraditório e da devida instrução processual, circunstância que impede o reconhecimento da probabilidade do direito. Assim, indefiro a antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator